Tribunal: TJES
Processo: 0001768-26.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001768-26.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANICE NASCIMENTO DOS SANTOS FELICIANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001768-26.2019.8.08.0024

RECORRENTE: IVANICE NASCIMENTO DOS SANTOS FELICIANO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVANICE NASCIMENTO DOS SANTOS FELICIANO
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que foi contratado de forma temporária pelo requerido do ano de 2012 ao ano de 2016, por meio de sucessivas prorrogações, sendo que jamais recebeu o valor correspondente ao FGTS. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos, bem como o recebimento do FGTS relativo ao período em questão.

Em contestação (fls. 23/32), o requerido alega preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, destaca que existia excepcional interesse público em realizar a contratação temporária, justificando o ocorrido com o autor.

A sentença (fls. 43/47) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a autora e a administração pública no período de 17/08/2012 a 30/06/2016, CONDENANDO o Requerido ao pagamento de FGTS a requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, a partir de 24 de janeiro de 2014, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 52/59), reiterando ser aplicável, ao caso, a prescrição trintenária, motivo pelo qual o requerido deve ser condenado ao pagamento do FGTS no período de 17/08/2012 a 30/06/2016.

O demandado apresentou contrarrazões (fls. 61/66), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada
.

Pois bem. Inicialmente, com base no ARE 709.212/DF, a prescrição referente à cobrança do FGTS abarcava quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito:

(a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e; (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

Ocorre que, analisando os julgados subsequentes à decisão do referido ARE, entendo que melhor análise merece o tema pelos motivos que ora esclareço. O STJ, analisando o Tema nº 608 esmiuçou a questão e modulou seus efeitos, ficando esclarecido que na hipótese de o
contrato de trabalho estar em curso no momento do julgamento do STF
, se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13 de novembro de 2019, aplica-se a prescrição trintenária; caso seja proposta após esta data, aplica-se a prescrição quinquenal.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1. Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. 2.
Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 1 .935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3. Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2055279 GO 2022/0138038-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Aplicando o entendimento ao caso em tela, o período em que a autora pleiteou o recebimento do FGTS se iniciou em 17/08/2012. A presente demanda foi ajuizada em 24/01/2019. Assim, considerando que a propositura da ação foi anterior a 13/11/2019 e o contrato da autora já estava em curso, aplica-se a prescrição trintenária.

E, consequentemente, a recorrente tem direito a receber o FGTS por todo o período pleiteado, ou seja, 17/08/2012 a 30/06/2016, motivo pelo qual divirjo do magistrado sentenciante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença de fls. 43/47 e reconhecer aplicável ao caso em tela a prescrição trintenária, condenando o requerido a pagar, à autora, o FGTS sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, de 17/08/2012 a 30/06/2016. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)